Tribunal: TJDFT
Processo: 0743012-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743012-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON LUIZ PARAGUASSU BASTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILSON LUIZ PARAGUASSU BASTOS contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, determinou a suspensão do processo até eventual comunicação de julgamento definitivo a ser prolatado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 16, no âmbito deste TJDFT, registrado sob n. 0720138-77.2020.8.07.0000. Consta da r. decisão agravada (ID 72199847 – processo referência): DECISÃO No bojo dos autos do PJe em epígrafe, a parte autora postula a restituição de valores referentes à conta PASEP em desfavor da parte ré, com o saneamento do feito ocorrido em 13.07.2020. Entretanto, em 24.08.2020 foi admitido o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) de n. 16, no âmbito deste TJDFT, registrado sob n. 0720138-77.2020.8.07.0000, sendo relator o eminente Desembargador Ângelo Canducci Passarinho, referente à “discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”, tendo havido determinação de sobrestamento das ações em tramitação. A respectiva tese ainda não foi firmada. Por conseguinte, determino a suspensão do processo até eventual comunicação de julgamento definitivo a ser prolatado no supra aludido incidente. Intimem-se. O que cumpra. Pretende o recorrente a condenação do banco réu ao pagamento dos valores supostamente depositados a menor em sua conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Persegue reparação pelos danos morais advindos da situação fática relatada, imputando ao demandado, ainda, a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, o acolhimento das questões preliminares suscitadas e, no mérito, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Inicialmente, convém registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, reconheceu a competência da Justiça Estadual para apreciar demandas circunscritas à gestão dos valores mantidos junto ao fundo PASEP, como é o caso dos autos. Da leitura mais detida do petitório de ID 20013767 verifica-se que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. Sobre o tema, aliás, a União Federal, conforme aresto desta Casa de Justiça, já se manifestou pela ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP. Reveja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇAO DA COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇAO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1196640, 07067279820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que a discussão acerca da legitimidade do Banco do Brasil foi objeto de IRDR (Tema 16), recentemente admitido pela egrégia Câmara de Uniformização, a quem caberá dirimir, em caráter definitivo, a controvérsia. Com essas breves considerações, indefiro a liminar. Não obstante, quanto às demais questões ventiladas, os autos deverão permanecer suspensos, por força da admissão do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000, da Relatoria do eminente Desembargador Angelo Passareli. Com efeito, diante da admissão do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em sessão realizada pelo Órgão de Uniformização no dia 24 de agosto de 2020, foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes em tramitação neste Tribunal. Confira-se: Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Consoante determina o artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil (c/c artigo 304, inciso I, do Regimento Interno), é impositiva a suspensão dos processos, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal ou na região sujeitos à jurisdição do respectivo Tribunal, em que a discussão jurídica objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido se encontre controvertida. Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Comunique-se, com urgência, o conteúdo da referida decisão de sobrestamento aos órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como ao eminente Presidente desta Corte de Justiça para os fins previstos no artigo 305 do RITJDFT. Desse modo, como a controvérsia recursal está relacionada ao tema descrito no mencionado IRDR (Tema 16), impõe-se o sobrestamento do feito, consoante consignado na r. decisão agravada. Comunique-se ao MM. Juiz da causa, dando-lhe ciência da presente decisão. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador